Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-67.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO —APELAÇÃO No 1004897-67.2017.8.11.0037 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;
APELADO: SEBASTIÃO MAURICIO DA SILVA
Vistos etc.
A matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoa jurídica de direito privado e pessoa natural, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (artigo 21, II, a e artigo 21-A, II, a, do RITJ/MT).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator